Tribunal: TJPA
Processo: 0005446-18.2013.8.14.0501
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005446-18.2013.8.14.0501

RECORRENTE: LAÉRCIO AUGUSTO GURJÃO FERNANDES, RONNY EWERTON SANTOS DA SILVA, MERIAN RIBEIRO FORMENTO, CARLOS EDUARDO NUNES DE MELO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0005446-18.2013.8.14.0501

RECORRENTES:

LAERCIO AUGUSTO GURJAO FERNANDES (ADV. JOÃO PAULO DE CASTRO DUTRA- OAB/PA 18859), RONNY EWERTON SANTOS DA SILVA (ADV. JÂNIO SIQUEIRA- OAB/PA 4.250), MERIAN RIBEIRO FORMENTO (ADVA. MARILDA CANTAL – OAB/PA 5352) E CARLOS EDUARDO NUNES DE MELO (ADV. HUMBERTO FEIO BOULHOSA- OAB/PA 7320).

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR: REGINALDO CÉSAR LIMA ÁLVARES)

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA: RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, E, DO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV C/C ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORÊNCIA. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, O JUÍZO A QUO NÃO PROFERIU EXAME VALORATIVO PROFUNDO ACERCA DA MATÉRIA, TENDO APENAS SE LIMITADO A DESTACAR AS PROVAS PRODUZIDAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO, O QUE DETERMINAVA A PRONÚNCIA DO ACUSADO, COM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA A FASE PROCESSUAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANTIDA. A FASE DE PRONÚNCIA REQUER SOMENTE O CONVENCIMENTO DA PROVA DE MATERIALIDADE DO DELITO E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA IDENTIFICADOS IN CASU. APLICA-SE O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECOTE DE QUALIFICADORA. INVIÁVEL. QUANDO HOUVER DÚVIDAS ACERCA DA QUALIFICADORA COMPETE A ANÁLISE AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0005446-18.2013.8.14.0501

RECORRENTES:

LAERCIO AUGUSTO GURJAO FERNANDES (ADV. JOÃO PAULO DE CASTRO DUTRA- OAB/PA 18859), RONNY EWERTON SANTOS DA SILVA (ADV. JÂNIO SIQUEIRA- OAB/PA 4.250), MERIAN RIBEIRO FORMENTO (ADVA. MARILDA CANTAL – OAB/PA 5352) E CARLOS EDUARDO NUNES DE MELO (ADV. HUMBERTO FEIO BOULHOSA- OAB/PA 7320).

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR: REGINALDO CÉSAR LIMA ÁLVARES)

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
LAERCIO AUGUSTO GURJAO FERNANDES
,
RONNY EWERTON SANTOS DA SILVA
,
MERIAN RIBEIRO FORMENTO
e
CARLOS EDUARDO NUNES DE MELO
, irresignados com os termos da sentença de pronúncia, proferida pelo MM. juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém-Pa.

No referido
decisum
, o juízo
a quo,
que os pronunciou nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, cometido em face da vítima Elvis Magalhães Martins, e, do artigo 121, § 2º, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em relação a vítima Rosivaldo Alcântara Magalhães, em consequência, para submetê-los a julgamento perante o Tribunal do Júri. Senão vejamos
in verbis
(Num. 11147141):

“Diante do exposto, presentes os requisitos legais, especialmente os indícios de autoria e a prova da materialidade do crime, e com fundamento no art. 413, caput, do Código de Processo Penal, pronuncio os réus LAÉRCIO AUGUSTO GURJÃO FERNANDES, RONNY EWERTON SANTOS DA SILVA, MERIAN RIBEIRO FORMENTO e CARLOS EDUARDO NUNES DE MELO, já qualificados, imputando-lhes, provisoriamente, a prática do crime descrito no art. 121, §2º, incisos I e IV do CPB em relação ao réu Elvis Magalhães Martins e em relação ao crime definido no artigo 121, §2º, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II ambos do CPB em relação a vítima Rosivaldo Alcântara Magalhães e determino que sejam, por esta imputação, submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.”.

Contrariados com a sentença de pronúncia, os acusados recorreram, requerendo a reforma do
decisum,
para o fim de absolvê-los sumariamente ou impronunciá-los, e ainda, o decote de qualificadora.

Alegam, em resumo, haver ausência de indícios de autoria, tendo em vista a alegada fragilidade do acervo probatório e contradição das provas testemunhais, bem como afirmam existir excesso de linguagem no
decisum
e postulam pelo decote das qualificadoras (Num. 11147151 - Págs. 1-11, Num. 11147158 - Págs. 1-21, Num. 11147169 - Págs. 1-6 e Num. 11147194 - Págs. 1-9).

LAERCIO AUGUSTO GURJAO FERNANDES interpôs o recurso (Num. 11147151), alegando inexistência dos requisitos necessários a sua pronúncia, visto que a instrução criminal não teria contribuído para a produção de indícios suficientes de autoria, capazes de ensejá-la. Aduz, que as testemunhas arroladas pelo
parquet
não teriam disso capazes de indicá-lo como autor do crime, e, que no dia dos fatos o réu estava de serviço na Polícia Militar.

Ademais, alega excesso de linguagem na sentença de pronúncia, em suposto indevido exame qualitativo da prova e teses apresentadas, razão pela qual requer a reforma e desentranhamento da decisão recorrida. Por fim, ainda pleiteia o decote da qualificadora da torpeza.

RONNY EWERTON SANTOS DA SILVA apresentou suas razões recursais (Num. 11147158), onde requer a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, vez que não haveria provas do envolvimento do recorrente no delito. Assim, postula pela sua absolvição sumária ou impronúncia, vez que não existiriam provas suficientes, que pudessem demonstrar a autoria do acusado no delito cometido contra vítima.

CARLOS EDUARDO NUNES DE MELO aduz em sua peça recursal (Num. 11147169), que da análise detida dos autos, teria ficado suficientemente comprovada a negativa de autoria, já que o acervo probatório tornaria indiscutível que o recorrente não teve qualquer participação no delito em testilha. Ao final, igualmente postula por sua impronúncia.

MERIAN RIBEIRO FORMENTO apresentou recurso em sentido estrito (Num. 11147194), onde afirma que das provas produzidas nos autos do processo, tanto documentais, como testemunhais, nenhuma resguardaria de forma segura e concreta a certeza quanto a participação da recorrente na prática do crime. Diante disso, requer sua absolvição sumária, ou ainda sua impronúncia, por insuficiência probatória.

Contrarrazões pugnam pela manutenção da sentença de pronúncia (Num. 11147167 - Págs. 1-6 e Num. 11147179 - Págs. 1-6 e Num. 11147198 - Págs. 1-4). Isso porque, haveria nos autos prova da materialidade e indícios de autoria, não restando comprovada a alegada a ausência de autoria, de forma inconteste, e sequer qualquer causa excludente de ilicitude, motivo pelo qual o mérito deve ser apreciado pelo juiz natural da causa, qual seja o Tribunal do Júri.

A materialidade do delito restou comprovada (Num. 11146935 - Págs. 1-15).

Decisão mantida pelo juízo
a quo
(Num. 11147199 - Págs. 1-2).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso, para manutenção da sentença de pronúncia (Num. 11727824 - Págs. 1-5).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, conforme art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço dos recursos em sentido estrito, eis que tempestivos e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Inicialmente, é oportuno ressaltar que o magistrado não está obrigado a rebater todas as alegações apresentadas, bastando que fundamente as razões de seu convencimento, não se podendo se ventilar a omissão no julgado, conforme entendimento predominante da Corte Superior:

“Destaca-se, outrossim, que
o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte.
”
(STJ. AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017). Grifo nosso.

Na decisão de pronúncia, deve o magistrado limitar-se a um juízo de admissibilidade para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, ao qual compete a análise de mérito.

Pelo que prescreve o artigo 413 do Código de Processo Penal, “
o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”.

In casu
, o primeiro requisito encontra-se preenchido a partir do laudo (Num. 11146935 - Págs. 1-15), que torna certo o convencimento da ocorrência do evento típico.

O segundo, também resta atendido, pois é coerente a convicção de que o conjunto probatório, presente nos autos, revela a hipótese de a autoria delitiva ser dos ora recorrente. A certeza correlata – é válido ressaltar – não é exigida. Dúvida a respeito enseja a submissão da matéria ao Tribunal do Júri.

No que tange ao suscitado excesso de linguagem,
concessa máxima vênia
aos argumentos recursais, não identifico qualquer extrapolação, no ato judicial recorrido, aos limites legais.

Ao motivar seu posicionamento, o juízo de primeiro grau procurou sempre ressalvar o cuidado de não influenciar o conselho de sentença (verdadeiro juiz natural da questão), atendo-se à admissibilidade acusatória, de maneira a respeitar os preceitos processuais e constitucionais pertinentes: artigos 413, § 1º, do Código de Processo Penal, e 93, inciso IX, da Constituição da República,
in verbis
:

Art. 413. (...) § 1º.
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Art. 93. (...) IX
- todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.

De fato, esse equilíbrio não é fácil de alcançar. Observo, entretanto, que o magistrado
a quo
não faz qualquer afirmação categórica. Expressa, tão somente juízo de probabilidade concernente, não havendo que se falar em excesso de linguagem
in casu.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular. Em se tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

Vejamos trecho elucidador da decisão recorrida (Num. 1114714):

“24. Os indícios de autoria e da materialidade emanam, por sua vez, dos depoimentos testemunhais acostados aos presentes autos que de forma comedida apontam serem os acusados os autores do crime, conforme se verifica nos depoimentos constantes das mídias juntadas pelas audiências realizadas em 28315979, 28316000, 28316015, 48360012 e 58472758.

25. Se indício é, nos termos do art. 239 do CPP, a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias, não há como negar que os depoimentos mencionados, bem como o laudo de local de crime com cadáver (28315816), constituem indícios de autoria e prova da materialidade.

26. A instrução demonstrou, diante dos depoimentos prestados em juízo, a inocorrência, até então, de que a ação delituosa deu por força de excludente de antijuridicidade.

27. As alegações da defesa do réu Carlos Alberto são no sentido de que, o mesmo, seja absolvido do fato imputado ao réu em vista da inexistência de elementos suficientes e seguros de que o autor do fato tenha praticado a conduta, tese que não merece guarida vez que exsurgiram nestes autos indícios de autoria, como já mencionada, diante das oitivas testemunhas. É o que basta para a pronúncia, a existência de indícios de autoria e prova da materialidade e nesse sentido as alegações trazidas pela Defesa não possuem o condão de decidir de maneira diversa da pronúncia.

28. A existência de indícios de autoria, nos depoimentos prestados pelas testemunhas em audiências ocorridas perante este Juízo demonstram que não merecem prosperar as alegações da Defesa do réu Ronny Ewerton capazes de ensejar sua absolvição sumária nesta fase do procedimento, no mesmo sentido o requerimento de impronúncia, ante os indícios trazidos em 28315979, 28316000, 28316015.

29. É no mesmo sentido, ante a presença dos mesmos indícios e autoria, que se conclui a impossibilidade de prosperar a tese de absolvição sumária ou impronúncia trazidas pela Defesa da ré Merian Formento e por essa razão deve ser submetida a julgamento perante o Tribunal do Juri.

30. A Defesa de Laércio Augusto requereu a improcedência da pretensão ministerial, pugnando pela impronúncia, o que pela existência dos indícios de autoria trazidos pelo teor dos depoimentos testemunhais colhidos em instrução também não merecem prosperar, devendo, da mesma forma, ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

31. No que se refere as qualificadoras entendo que não restaram manifestamente improcedentes, vez que no curso da instrução a qualificadora do motivo torpe se deu em virtude de um furto ocorrido na residência da ré Merian Formento. No que se refere a qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa das vítimas, restou esclarecido que as vítimas foram surpreendidas pelos disparos de arma de fogo no momento em que estavam no saguão da casa, razão pela qual sou por mantê-las para que soberanamente sobre elas decidam os jurados.”.

Assim, a pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual.

Sendo assim, uma vez presentes os elementos necessários à pronúncia, devem os acusados ser submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste, o exame aprofundado da matéria, pelo que afasto a pretensão de aplicação, nesta fase, do princípio
in dubio pro reo.

Depreende-se da leitura dos autos que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase, cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria.

Vê-se que
in casu
, a materialidade restou demonstrada diante do Laudo (Id. 11146935). Nas razões recursais, os recorrentes aduzem que há debilidade no acervo probatório, que imputaria a autoria do delito aos recorrentes, pugnando pela reforma da sentença, para que sejam absolvidos sumariamente, ou então, impronunciados por ausência de indícios suficientes de autoria.

Entretanto, as provas colhidas na fase do juízo de culpa (
judicium accusatione
), demonstram manifesta incerteza quanto a ausência de autoria dos recorrentes, não havendo como acolher tal argumento.

Observa-se que os indícios de autoria restam demonstrados, nomeadamente no Reconhecimento Pessoal e por Fotografia realizado nos autos, onde as informantes Katia Cilene Alcantara Magalhães, (Mãe de Elvis e irmã de Rosivaldo) e Keila Naiara Alcântara Magalhães (Irmã de Elvis e sobrinha de Rosivaldo), bem como a própria vítima sobrevivente Rosivaldo Alcântara Magalhães, reconheceram os acusados RONNY e MERIAN, como coautores do crime, os quais também teriam comparecido no local, dias antes do ocorrido, proferindo ameaças.

Do mesmo modo, Rosivaldo e Keila, os quais estavam presentes no instante do fato delituoso, reconheceram com clareza o denunciado LAERCIO, através do mesmo procedimento, apontando-o como um dos autores do fato, tendo este desferido tiros de arma de fogo contra as vítimas. Ademais, das provas testemunhais colhem-se igualmente os indícios de autoria de CARLOS.

Destarte, ressalto que nesta fase processual de pronúncia, se opera o princípio
in dúbio pro societate
, deixando quaisquer dúvidas para serem dirimidas pelo Conselho de Sentença. Eis o entendimento jurisprudencial:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, § 2º, II, DO CP. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. 1) IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE –
suficiência dos indícios de autoria e materialidade delitiva para pronúncia do réu, havendo nos autos o exame cadavérico de fls.114/116, bem como pela prova oral carreada, com pluralidade de testemunhas oculares do delito narrando que, após uma briga entre diversos indivíduos, a vítima tentou fugir, tropeçou e caiu, sendo então atingida com golpes de arma branca tipo faca pelo recorrente
(...) (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0810171-50.2022.8.14.0000, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal). Grifo nosso.

“(...)
1. Considerando que a sentença de pronúncia se baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e prova da materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular. 2. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP) foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (11998121, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-21, publicado em 2022-12-01). Grifo nosso.

Desta forma, diante da existência da materialidade e de indícios de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, conforme bem decidido pelo MM. juízo
a quo
, eis que sua análise cabe ao Conselho de Sentença.

Ademais, no que se refere ao pretendido decote das qualificadoras, igualmente entendo que não merece guarida. Explico.

O afastamento das qualificadoras, nessa fase processual, deve ser demonstrado de forma incontroversa e absolutamente evidente, o que não consta nos autos. Desse modo, o juízo competente para averiguar as qualificadoras deve ser o Conselho de Sentença.

Nessa mesma toada, é a jurisprudência do STJ.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Precedentes.

2. O pleito de afastamento das qualificadoras demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via, consoante o enunciado sumular n. 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 830.308/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017). Grifo nosso.

Ante o exposto, conheço dos recursos e lhes nego provimento, nos termos da fundamentação alhures.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 04/09/2024